Tribunal: TJPA
Processo: 0810738-18.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810738-18.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANKLIN CONCEICÃO PARAENSE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810738-18.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: NILSON NORMADES STRENZKE FILHO e WERCELLI MARIA A. SANTOS.

PACIENTE: FRANKLIN CONCEIÇÃO PARAENSE.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006
.
DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM PREVENTIVA NÃO ESTÁ FUNDAMENTADA E O PACIENTE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE
. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local), o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 18 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de FRANKLIN CONCEIÇÃO PARAENSE, preso em flagrante delito no dia 08/09/2021, por estar portando 300g (trezentos gramas) de maconha, acondicionados em forma de barra, incidindo nas penas do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 11/09/2021, por ordem do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Elizeu.

Os impetrantes alegam que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, em face da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva não estar fundamentada, além do fato do paciente preencher todos os requisitos para responder ao processo em liberdade. Por fim, requereu a concessão de liminar a fim de ser expedido o competente alvará de soltura, cumulado com a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 6827649 - páginas 1 e 2) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, em continuidade à “Operação Network”, voltada ao combate de tráfico interestadual de drogas e do comércio ilegal de armas de fogo, a Polícia Civil recebeu notícias-crime anônimas acerca da comercialização de drogas em uma residência localizada na Rua Almerindo Pereira Soares, Quadra 27, Lote 5, Bairro Eldorado II, município de Dom Elizeu, Estado do Pará.

Conforme narrado em uma das notícias-crime, foi indicado que o coacto e o corréu Kayque de Jesus Mesquita, estavam guardando e armazenando drogas em suas respectivas residências. Após vários dias de investigações e a realização de diversas diligências, a Polícia Civil constatou a veracidade das informações, verificando intensa movimentação de pessoas nos referidos locais, razão pela qual foi expedida ordem de missão pela Autoridade Policial. Na sequência, a equipe da Polícia Civil se deslocou até a residência indicada, no dia 08/08/2021, por volta das 11h50min, ocasião em que foi efetuada abordagem policial e um indivíduo que estava no local tentou empreender fuga ao avistar os policiais. Foram realizadas buscas no local, sendo encontrada 01 (uma) arma de pressão modificada manualmente para ser uma arma de fogo calibre 22, pertencente ao corréu Gilson Conceição do Nascimento, verificando-se, ainda, que as pessoas presentes no local estavam consumindo drogas. Ato contínuo, durante a abordagem policial o corréu Kayque Mesquita informou que o coacto comprou drogas e pediu para ele guardar em sua residência, localizada na Quadra 16, Lote 9, Bairro Eldorado, no mesmo município. A partir das informações prestadas, a equipe da Polícia Civil se deslocou até o endereço do paciente e depois à casa de Kayque Mesquita, local onde havia 01 (uma) porção de “maconha”, pesando aproximadamente 300 g (trezentos gramas).

DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA NÃO ESTÁ FUNDAMENTADA E A OCORRÊNCIA do PACIENTE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

Verifica-se no
decisum
que a autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva do paciente juntamente com outro envolvido, entendeu pela sua imprescindibilidade, diante da presença do
periculum libertatis
, sendo necessária a medida extrema para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, já que a prisão não foi ocasional, pois derivou de investigação prévia de tráfico de drogas estadual, o que indica a necessidade de cessar a atividade criminosa.

Assim, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva.

Ao contrário do alegado pelos impetrantes, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar a ordem pública, pelo fato de que a comunidade local vem sofrendo com o aumento de casos semelhantes resultando em risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória, possui natureza cautelar, razão por que devem restar preenchidos, para sua decretação, os requisitos genéricos e específicos previstos nos Código de Processo Penal (arts. 282 e 313), bem como estar presentes os seus pressupostos (fumus commissi delicti e do periculum libertatis) e fundamentos (garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal). Como se observa, a lei processual penal impõe uma série de condicionantes à adoção da medida, que deve ser aplicada como última alternativa, de forma excepcionalíssima e apenas quando não for viável a sua substituição por qualquer das medidas cautelares previstas no mesmo diploma legal, conforme dicção do seu art. 282, § 6º. O art. 312 do Código de Processo Penal preceitua, ainda:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

Segundo Guilherme de Sousa Nucci, três são os fatores para demandar a decretação da prisão preventiva: a) prova da existência do crime (materialidade); b) indício suficiente de autoria (razoáveis indicações, pela prova colhida até então, de serem os indiciados ou réus os seus autores; c) elemento variável: c.1) garantia de ordem pública; ou c.2) garantia da ordem econômica; ou c.3) conveniência da instrução criminal; ou c.4) garantia de aplicação da lei penal. No caso concreto, a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria estão comprovados pelo auto de prisão em flagrante. Registro que o flagrante se deu em decorrência da “OPERAÇÃO NETWORK”, o que indica investigação prévia dos fatos, desta forma, preenchido o primeiro requisito, qual seja, o fumus comissi delicti. Vale destacar, ainda, que o exame de constatação provisória indica que a substância apreendida é “maconha”. Além disso, o periculum libertatis também se faz presente, porquanto se faz necessária a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, já que a prisão não foi ocasional, mas decorreu de investigação prévia de tráfico de drogas estadual, o que indica a necessidade de cessar a atividade criminosa. Registro que antecedentes, domicílio a residência fixa e trabalho sucumbem a necessidade de manutenção de custódia cautelar, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, aos flagranteados foi atribuído o crime disposto no art. 33 “caput” da Lei 11.343/2006, o qual é apenado com reclusão e com PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. Em face do exposto, tendo em vista a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FRANKLIN CONCEIÇÃO PARAENSE e KAYQUE DE JESUS MESQUITA, devendo a secretaria expedir o mandado de prisão e incluir no BNMP.[...]

Assim, ao contrário do que os impetrantes tentam fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É como voto.

Belém. (PA), 18 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/11/2021